Tribunal: STF
Processo: Rcl 57032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão do Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo n. 0011489-17.2014.5.01.0058), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-7): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR



    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº. Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 6/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: (…).



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0011489-17.2014.5.01.0058, por meio da qual pretende o Autor pagamento de adicional de periculosidade, com reflexos nas horas extras, Complemento RMNR, Anuênio, diárias de viagem, adicional de sobreaviso e Vantagem Pessoal – DL e a soma dessas nos repousos semanais remunerados. 



    A Sentença conheceu o apelo autoral, fundamentando-se: ‘Não efetuando a Reclamada o pagamento do referido adicional, procede o pedido para pagamento do adicional de periculosidade, no valor de 30 % sobre o salário base percebido pelo Autor, na forma do Art. 193, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, durante todo o pacto laboral, observando-se a prescrição fixada.’ 



    Após toda a tramitação recursal, inclusive junto ao TST a matéria não foi reformada, transitando em julgado a fase de conhecimento. 



    Aberta a execução, o Juízo deu vistas aos cálculos da contadoria (R$221.783,84 - atualizado até 04/2021), quando a Reclamada apresentou impugnação, indicando a impropriedade dos cálculos, visto que a parcela de adicional de periculosidade fez parte do cálculo do valor recebido pelo autor em RMNR. 



    Da decisão que acolheu a impugnação autoral a empresa opôs Embargos à Execução, apresentando Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 510.631,95, no qual foi indicado que fora extensamente apontado nos autos, ainda que fosse reconhecido o direito do empregado a perceber o adicional de periculosidade, a liquidação seria de valor igual a zero (0), por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho. 



    Como resultado disso, mesmo com o reconhecimento judicial da necessidade de pagamento da periculosidade, o valor da remuneração (RMNR) seria o mesmo, mudando apenas o valor do ‘complemento de RMNR’ que seria pago (pois a base de cálculo seria maior). Essa forma de cálculo é a que foi negociada entre a Petrobrás Distribuidora (agora VIBRA ENERGIA) e o sindicato laboral. 



    A continuidade do processo de execução, sem sequer considerar a tese de liquidação com valor zero ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva e ordem de penhora e iminente pagamento, representa - inequivocamente - verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa. 



    Dessa forma, peticionamos requerendo a suspensão do feito nos termos da decisão liminar na Pet 7.755/DF, no qual, a Excelentíssima Juíza da 58º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento da Vibra, sendo necessário a essa Reclamante apresentar Agravo de Petição e recorrer a esse Supremo Tribunal, para buscar a devida adequação ao direito constitucional subvertido pelo juízo da execução.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo n. ATOrd 0011489-17.2014.5.01.0058, até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. (eDoc. 1, fls. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O Juízo da Execução manteve o indeferimento da suspensão quando do julgamento dos embargos à execução (eDoc. 27, fls. 50-51):



    “DO SOBRESTAMENTO DO FEITO (Medida Cautelar na Pet 7755 - STF) 



    Pleiteia o Embargante o sobrestamento do feito, sob a alegação de que a parcela RMNR/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE é discutida no IRR n. 21900- 13.2011.5.21.0012. 



    Conforme salientou o Contador às fls. 995 a liquidação do julgado compreende única e exclusivamente a apuração do adicional de periculosidade e suas integrações, os quais foram expressamente deferidos em sentença, sem qualquer ressalva quanto rubrica RMNR. 



    Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento do feito.



    DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 



    A Reclamada alega, em suma, que nada é devido a título de adicional de periculosidade, tendo em vista que o pagamento de tal adicional está inserido dentro da rubrica RMNR. 



    Sem razão.



    Conforme já analisado pelo Juízo na Decisão de fls. 1.011, não procede a alegação da Ré, ora Embargante, vez que a presente execução visa apurar o adicional de periculosidade e suas integrações, conforme coisa julgada e não RMNR.



    Ex positis, julgo IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos por VIBRA ENERGIA S.A, na forma da fundamentação supra ”.



    Entretanto, a condenação determinando essencialmente a incidência do adicional de periculosidade sobre o salário base é alcançada pela questão da RMNR, pois não houve o recálculo nem a compensação com o complemento, de modo a aplicar implicitamente a orientação do TST firmada nos julgamentos sobrestados, que excluiu da fórmula de cálculo do complemento os adicionais de origem constitucional destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada prosseguiu na execução, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo n. 0011489-17.2014.5.01.0058, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo n. 0011489-17.2014.5.01.0058, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente